Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-02.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/09/2025
Número: 0600191-02.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600191-
02.2024.6.16.0066, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2024 João Correia de Araújo Neto Vereador, João Correia de Araújo Neto,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento do montante de R$ 3.500,00 ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, referente a recursos de origem não
identificada. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Eleição 2024 João Correia de
Araújo Neto Vereador, João Correia de Araújo Neto que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo
Partido Podemos no município de Maringá, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve recebimento de recursos de origem não identificada;
omissão de despesa eleitoral comprovada por nota fiscal válida e a conta bancária destinada ao
recebimento de doações de campanha foi aberta cinco dias após o prazo legal de 10 (dez) dias,
contados da data de concessão do CNPJ. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CORREIA DE ARAUJO NETO (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44705531
01/09/2025
09:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44705531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.125

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600191-
02.2024.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOAO CORREIA DE ARAUJO NETO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ATRASO NA
ABERTURA CONTA BANCÁRIA. FALHA FORMAL. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL
NÃO CANCELADA. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE
SUPERIOR A R$ 1.064,10. FALHAS EM CONJUNTO CONSTITUEM VALOR E PERCENTUAL
EXPRESSIVOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de atraso na abertura de conta
bancária, omissão de despesa e recebimento de recursos de origem não identificada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se o atraso na abertura da conta bancária justifica a desaprovação das contas;
II.II. Verificar se a omissão de despesa eleitoral, consubstanciada em nota fiscal não
declarada, configura irregularidade;
II.III Verificar se o depósito em espécie de recursos próprios, em valor superior ao limite
legal, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I O atraso de cinco dias na abertura de conta bancária específica, em inobservância ao
art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura falha formal, passível de
ressalva, desde que não haja indícios de movimentação anterior, conforme entendimento

Num. 44705531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
consolidado desta egrégia Corte Eleitoral.
III.II A não declaração de nota fiscal ativa e válida configura omissão de gasto de
campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não identificada, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os recursos utilizados para a
quitação não transitaram pelas contas oficiais de campanha. Em face do princípio non
reformatio in pejus, não é possível, nesta fase procedimental, impor a obrigação de
recolhimento do montante ao Erário.
III.III O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que a doação de recursos
próprios em montante igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderá ser realizada
mediante transferência eletrônica, ou cheque cruzado e nominal.
III.IV O art. 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que, no caso da utilização
das doações financeiras recebidas em desacordo com § 1º, ainda que identificado o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no
art. 32 da mesma resolução.
III.V A soma das irregularidades constatadas, no montante de R$ 4.250,00, equivalente a
48% do total dos gastos contratados na campanha, excede os limites adotados pelo
Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspel nº 0601306-61, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2020;
TRE-PR, RE nº 060036605, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 24/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060036852, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 11/06/2025;
TRE-PR, RE nº 060035897, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 02/07/2025;
TRE-PR, PC nº 060302295, Relator Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 02/07/2024;
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 21, §1º, §4º; 32; 53, I, g; 59;
60; 92.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44705531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Correia de Araujo Neto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá que julgou
desaprovadas as suas contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 3.500,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) as dificuldades
digitais enfrentadas junto ao Banco do Brasil ocasionou atraso no processo de
abertura das contas, mas não houve movimentação financeira durante o período em
que as contas não estavam abertas, merecendo ressalva quanto a este ponto; b) não
houve omissão de despesa, pois desconhece a emissão da nota fiscal mencionada na
r. sentença, tampouco o serviço correspondente foi efetivamente prestado; c) não é
cabível a inversão do ônus da prova quanto à omissão de despesa, porque é
impossível a prova negativa de fatos; d) enviou ofício à empresa emissora da nota
fiscal, a qual aduziu que não conhece o recorrente, sendo plausível que houve erro na
emissão da nota fiscal em questão; e) o valor reconhecido na r. sentença como de
origem não identificada é proveniente do próprio recorrente, e a devolução deve
ocorrer somente pelo excesso, não pelo valor global; f) o percentual a ser considerado
para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é o limite
previsto para a campanha, não o efetivamente gasto. Requer o conhecimento e o
provimento do recurso, para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
Subsidiariamente, pleiteia que seja reduzido o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional (ID 44638519).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, entendendo que as irregularidades constatadas pela
respeitável sentença devem ser mantidas, assim como o recolhimento dos respectivos
valores ao Tesouro Nacional (ID 44683221).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DO ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS

Num. 44705531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
O art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a conta bancária
de campanha deverá ser aberta no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No caso em exame, o parecer técnico apontou que a conta bancária destinada ao
recebimento de doações de campanha foi aberta em 20-8-2024, 15 (quinze) dias após
a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal, configurando um atraso de
5 (cinco) dias.
O atraso, portanto, foi de poucos dias e não comprometeu a transparência, tampouco
a efetiva análise das contas, já que não foram movimentados recursos no período.
O entendimento desta egrégia Corte Eleitoral é no sentido de que o atraso na abertura
da conta bancária específica, por si só, configura mera impropriedade de natureza
formal, a qual não possui potencial suficiente para comprometer a regularidade das
contas, sendo, portanto, passível de ressalva.
Note-se:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de (i) repasse de recursos estimáveis provenientes de
candidata de partido diverso em eleição proporcional e (ii) atraso na abertura de
conta bancária específica. O recorrente sustenta a regularidade dos recursos
recebidos, por não advirem do FEFC, e requer a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quanto ao atraso na abertura de conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o repasse de recursos
estimáveis entre candidatos de partidos diversos, sem coligação proporcional,
configura irregularidade quando não oriundos do FEFC; (ii) estabelecer se o
atraso na abertura de conta bancária específica, por doze dias, é suficiente para
ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos, sem coligação
proporcional, só configura irregularidade grave quando oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme vedação expressa
do art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reafirmada pelo STF na ADI

Num. 44705531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
nº 7214/DF.
4. No caso concreto, os recursos estimáveis utilizados na campanha do
recorrente foram provenientes da conta de "Outros Recursos", e não do FEFC,
sendo rastreáveis nos extratos bancários da campanha majoritária, o que afasta a
caracterização como fonte vedada e a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional.
5. O atraso de doze dias na abertura de conta bancária específica, sem indícios
de movimentação anterior ou outras irregularidades financeiras, configura falha
formal, insuficiente para ensejar a desaprovação das contas, conforme
entendimento consolidado no âmbito da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos estimáveis originados da conta de "Outros Recursos"
de candidata de partido diverso não configura irregularidade, desde que
demonstrada sua origem lícita e a ausência de vínculo com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O atraso na abertura de conta bancária específica, quando não houver
movimentação financeira anterior e outras irregularidades, constitui falha formal
que enseja apenas a aprovação com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 17, §§ 1º, 2º, 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Plenário, publ. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 0600917-77/AL,
rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20.03.2023; TRE-PR, RE nº 060034873, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, publ. 18.02.2025; TRE-PR, PCE nº 060057423, rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 06.09.2024.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036852, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 11/06/2025.

Ainda que o atraso na abertura da conta bancária seja passível de ressalva, impõe-se
examinar tal falha conjuntamente com as demais impropriedades apontadas pela
unidade técnica e acolhidas pela r. sentença, a fim de avaliar se, no contexto global, é
hipótese de desaprovação das contas.

II.III - DA OMISSÃO DE DESPESAS

Num. 44705531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
O art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que todas
as despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
Na hipótese dos autos, a sentença recorrida, com supedâneo na análise técnica,
reconheceu a omissão de despesa eleitoral, constatada no procedimento de
circularização, no montante R$ 720,00, relativa à nota fiscal eletrônica nº 1066, emitida
em 23-8-2024, pela empresa L F da Silva Serviços Gráficos Ltda, em nome do
candidato, com vinculação ao CNPJ de campanha.
Sobre essa irregularidade, o recorrente argumenta que desconhece a despesa, que
os serviços relativos à mencionada nota fiscal não foram efetivamente prestados, e
não há que se inverter o ônus da prova, pois impossibilita a prova de fato negativo.
Em que pese a alegação do recorrente, a legislação eleitoral impõe a comprovação de
cancelamento das notas fiscais lançadas equivocadamente, tendo em vista que a
emissão de documento fiscal gera presunção da existência de despesa relacionada ao
documento, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito do tema:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO
A
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais, omissão de receitas com caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da origem dos recursos empregados para
custear os serviços advocatícios e contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas documentais que afastam as
conclusões da sentença e a necessidade de interpretação das normas eleitorais
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
gastos eleitorais decorrente da não declaração de nota fiscal; (ii) analisar a
ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida pelo candidato; e
(iii) avaliar a omissão de informações sobre gastos com advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44705531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração de nota fiscal ativa e válida configura
omissão de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
uma vez que os recursos utilizados para a quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável em dinheiro: a ausência de registro
de doação estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não
enseja a necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário quando
é possível identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos com advogado e contador: a
comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo partido,
aliada à ausência de gasto eleitoral próprio, constatado nos extratos bancários, e
as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de nota fiscal ativa e válida configura omissão
de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não
identificada. 2. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a necessidade de recolhimento de
montante equivalente ao erário quando é possível identificar a origem da doação.
3. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para
superar a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35,
§ 3º, 59, 60, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022; TSE, PC nº 060164859,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TRE/PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE em 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em
16/05/2022; RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE

Num. 44705531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
DO
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE
DA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESPESA NO
SPCE.
EXISTÊNCIA
DE
NOTA
FISCAL
ATIVA
PARA
O
GASTO.
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS TEMPESTIVAMENTE. SOMA DAS
IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, mediante circularização dos
dados, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio partido do candidato, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento
de rede social, identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de
dados, com a existência de nota fiscal eletrônica com situação ativa junto ao
órgão fazendário, constitui irregularidade de natureza grave, vez que a
transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser
prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento
dos valores ao erário.
A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, receitas e despesas realizadas anteriormente à data inicial
para apresentação da prestação de contas parcial, pode ensejar a desaprovação,
dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos gastos
totais de campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização
concomitantes das contas de campanha.
Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem superior à
10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes.
Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024.

Como a nota fiscal permanece ativa, na medida em que o cancelamento não foi
providenciado pelo recorrente, a despesa configura utilização de recursos de origem

Num. 44705531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
não identificada, porque os valores despendidos não transitaram regularmente pela
conta bancária.
Nesse contexto, seria devido o recolhimento de R$ 750,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, uma vez que a r. sentença recorrida deixou de determinar o recolhimento
deste valor ao Erário, não é possível, nesta fase procedimental, impor a desaprovação.
Esse entendimento apoia-se no princípio non reformatio in pejus, o qual proíbe o
agravamento da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto
exclusivamente.
A falha perfaz o montante de R$ 750,00, que representa, aproximadamente, 8,5% da
movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

II.IV DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 determina que a doação de recursos
próprios em montante igual ou superior a R$ 1.064,10 somente poderá ser realizada
mediante transferência eletrônica, ou cheque cruzado e nominal.
A norma é expressa e não comporta interpretação extensiva ou flexibilização,
justamente por se tratar de dispositivo voltado à garantia da transparência e da
rastreabilidade dos recursos utilizados no financiamento eleitoral.
Trata-se, portanto, de regra cogente, em razão do potencial risco de ingresso de
recursos de origem vedada no processo eleitoral.
No presente caso, o exame técnico apontou que, em 5-9-2024, o candidato realizou
depósito em espécie no valor de R$ 3.500,00, o que ultrapassa o limite estabelecido
pelo art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e, portanto, apenas poderia ser
realizado exclusivamente por transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal.
Ainda que se reconheça a origem como sendo de recursos próprios, o depósito em
espécie inviabiliza o rastreamento efetivo da movimentação financeira, justamente o
que pretende evitar a norma eleitoral. A identificação do depositante, por si só, não
supre o requisito de rastreabilidade, pois o controle da origem do numerário somente é
plenamente assegurado através dos meios autorizados, os quais permitem verificar a
fonte e o percurso do recurso.
Neste sentido:

Num. 44705531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM
ESPÉCIE. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024,
determinando a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega desconhecimento das regras eleitorais e pugna pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade de depósito
bancário feito em espécie como doação de recursos próprios para fins de
campanha eleitoral; e (ii) determinar se a irregularidade enseja a desaprovação
das contas e a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado, visando garantir a
rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem dos recursos,
comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu cumprimento.
7. A irregularidade corresponde a 100% dos recursos arrecadados, inviabilizando
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em campanha eleitoral
realizada por meio de depósito em espécie, em valor superior ao limite legal,
configura irregularidade insanável. 2. A ausência de comprovação da origem dos
recursos impede a aprovação das contas, devendo os valores serem recolhidos
ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge percentual significativo
das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº060042773,

Num. 44705531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036605, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 24/07/2025.

O art. 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que, no caso da utilização
das doações financeiras recebidas em desacordo com § 1º, ainda que identificado o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto
no art. 32 da mesma resolução.
Logo, não é possível que seja determinado o recolhimento apenas do montante
excedente a R$ 1.064,10, pois a norma é clara ao afirmar que todo o valor recebido
em desconformidade deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, independentemente de
a doação ter origem identificada e de eventual compatibilidade com a renda declarada
do candidato.
Não se trata, portanto, de glosa parcial (tão somente do valor excedente ao limite),
mas de recolhimento integral, uma vez que o ato de ingresso do recurso ocorreu em
desacordo com as formalidades legais.
Essa falha perfaz o montante de R$ 3.500,00, que representa, aproximadamente, 39%
da movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

III.V DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 4.250,00, que corresponde a 48% da movimentação
financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total das despesas; e c) as
irregularidades não tenham natureza grave.
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites nominal e percentual
adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença recorrida.

Num. 44705531 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/09/2025 09:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090109381307200000043644195
Número do documento: 25090109381307200000043644195
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/09/2025 11:22:05

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600191-
02.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOAO CORREIA DE ARAUJO NETO - Advogada do(a) RECORRENTE:
SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.08.2025